Tribunal: STF
Processo: RE 1345375
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “Processual Civil. Redirecionamento da execução fiscal. Presidente de entidade assistencial hipossuficiente. Direito de acesso à justiça e ampla defesa. Prevalência sobre o princípio da especialidade da regra do § 1º do art. 16 da Lei 6.830/80. Situação concreta diferente daquela examinada no RESP 1.127.815-SP, editado sob o rito do art. 543-C, CPC. Hipótese em que os embargos devem ser recebidos e processados, cabendo ao juízo de origem a atribuição ou não de efeito suspensivo, conforme explicitado no mencionado precedente do Superior Tribunal de Justiça. Apelação provida.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal. Sustenta, em essência, que “o art. 16, § 1º, da LEF prevê expressamente a necessidade de garantia do juízo, como condição de procedibilidade dos embargos à execução fiscal, sem exceções”. 



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    O Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Note-se que, no caso, seria imprescindível o exame das normas do Código de Processo Civil e da Lei nº 6.830/80 para apurar as alegações de afronta aos referidos postulados constitucionais, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, ocorreria de forma indireta ou reflexa. Confiram-se:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. GARANTIA DO JUÍZO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O órgão judicante deve fundamentar, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, não se exigindo que se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa (AI 791.292/RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10). 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 3. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 4. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.330.721-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional pertinente, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários de sucumbência. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 994.005-AgR, sob a minha relatoria)



    Ademais, conforme consignei no julgamento da Rcl 20.617-AgR, é certo que não parece lícito vedar o acesso ao contraditório e à ampla defesa àqueles que não possuem condições econômicas de arcar com a garantia do juízo. A solução da questão, no entanto, vem sendo construída pela doutrina e pela jurisprudência, que têm admitido a dispensa da garantia do juízo na hipótese de comprovação inequívoca da insuficiência patrimonial do executado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator